Tribunal: TJSP
Processo: 9000034-86.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Execução Penal – Superveniência de nova condenação em razão do cometimento de outro crime – Unificação de penas – Interrupção do lapso temporal para aquisição de benefícios – Determinação do novo termo inicial como sendo a data do trânsito em julgado da nova condenação para a Acusação – Entendimento
Na ausência de previsão legal quanto à data-base para a contagem do novo lapso temporal para

Ementa:
Execução Penal – Superveniência de nova condenação em razão do cometimento de outro crime – Unificação de penas – Interrupção do lapso temporal para aquisição de benefícios – Determinação do novo termo inicial como sendo a data do trânsito em julgado da nova condenação para a Acusação – Entendimento
Na ausência de previsão legal quanto à data-base para a contagem do novo lapso temporal para aquisição de benefícios da execução, o entendimento consolidado nas Cortes Superiores tem sido no sentido de que se considera a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação relativa à nova condenação.